Tribunal: STF
Processo: ARE 1446672
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSAÇÃO NÃO CONCRETIZADA DIANTE DA VERIFICAÇÃO DE FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE. LESÃO IMPUTADA AO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.